Tribunal: STF
Processo: HC 200548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Paciente assistido pela Defensoria Pública do estado de Santa Catarina. Nulidade por não intimação da DPU. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO HABEAS CORPUS. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PETIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO E DETERMINAR SUA INCLUSÃO NO FEITO. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Existindo representação em Brasília, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, ou viabilizada a intimação eletrônica das Defensorias Públicas dos Estados em virtude de adesão ao Portal de Intimações Eletrônicas, impõe-se o indeferimento de requerimentos da Defensoria Pública da União no sentido de assumir a defesa de pessoas já assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais’ (AgRg na PET no HC n. 529.620/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020). Precedentes de ambas as Turmas.
    2. Na hipótese, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, na qualidade de impetrante, foi intimada eletronicamente de todas as decisões do presente habeas corpus, sendo que o seu descadastramento do Portal de Intimação Eletrônica do STJ foi solicitado apenas em 30/4/2020, muito após o trânsito em julgado do feito, em 13/2/2020. Assim, era a legitimada para receber todas as intimação o referido Órgão estadual, e não a Defensoria Pública da União.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negado provimento ao recurso. Contra a decisão, sobreveio a impetração de HC (524.588/SC) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 
    4. Após o trânsito em julgado da decisão, a Defensoria Pública da União protocolou petição requerendo a nulidade da intimação exclusiva da Defensoria Pública de Santa Catarina, bem como a desconstituição do trânsito em julgado. O pedido foi indeferido. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a impossibilidade de utilização da decisão proferida na Questão de Ordem na Pet. no AREsp 1.513.956/AL como precedente para negar o pedido de desconstituição do trânsito em julgado da decisão da qual não foi intimada a Defensoria Pública da União. Afirma que o julgamento da Questão de Ordem na Petição no AREsp 1.513.956/AL “não se trata de precedente, não possuindo, portanto, nenhum efeito vinculante”.  Alega que a “adesão ao Portal de Intimações por parte da DPE catarinense se deu por equívoco, já que aquela Defensoria pretendia somente acompanhar o andamento dos processos junto ao STJ, e não atuar efetivamente neles, visto que não possui estrutura para tal”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, desconstituindo-se o trânsito em julgado da decisão da qual não foi intimada a Defensoria Pública da União e abrindo-lhe para manifestação”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não é possível falar em nulidade “por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento” (HC 126.801, Relª. Minª. Rosa Weber).
    10. No caso, a simples leitura do acórdão impugnado revela que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, impetrante do habeas corpus objeto desta impetração (protocolado no STJ), foi regularmente cientificada da decisão cujo trânsito em julgado a DPU pretende tornar sem efeito. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Veja-se, na mesma linha, a conclusão da Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao HC 185.319, também originário do Estado de Santa Catarina:
    “[...] 11. Este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes.
    2. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação pelo Superior Tribunal Militar.
    3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 126.081/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Falta de intimação pessoal do Defensor Público. Nulidade do julgamento. 1. A falta de intimação pessoal do Defensor Público da data provável de julgamento do habeas corpus consubstancia nulidade processual que viola o exercício do direito de defesa. Precedentes. 2. Recurso ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido de modo a permitir que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para uma nova sessão de julgamento (RHC n. 117.029/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2016).
    Na espécie vertente, pelas informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Defensoria Pública de Santa Catarina, impetrante do Habeas Corpus n. 473.660/SC naquele Superior Tribunal, foi intimada eletronicamente do acórdão proferido no agravo regimental. Descabe, portanto, cogitar-se de nulidade, na forma alegada.” (Grifos acrescidos). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator